Tribunal: TJDFT
Processo: 0743931-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO TRATADA NA ORIGEM. CONHECIMENTO PARCIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. CONSTITUCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. EC N. 113/2021. VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. Em que pese o agravante sustentar a inocorrência de preclusão quanto ao oferecimento de impugnação aos cálculos, verifica-se que a r. decisão recorrida não tratou da referida questão, razão pela qual, não há como se conhecer referida matéria.
2. Diante do não conhecimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade que questionava os dispositivos utilizados para fundamentar o título exequendo, não há justificativa para a suspensão do trâmite processual na origem.
3. A atuação do Conselho Nacional de Justiça para a elaboração da norma em questão decorre das Emendas Constitucionais no 113 e 114, e, consoante entendimento do STF, “a autonomia assegurada pela Constituição da República ao Conselho Nacional de Justiça, no exercício de suas competências, tem por objetivo garantir a prestação jurisdicional da forma que melhor atenda ao devido processo legal, em suas duas facetas: a adjetiva e a substantiva”, de forma que não se vislumbra a existência de ofensa aos princípios constitucionais, inclusive à separação de poderes.
4. No presente caso, o débito é anterior a dezembro de 2021, de forma que a Taxa Selic deve incidir sobre o total devido em novembro de 2021, o qual corresponde ao valor do débito principal acrescido dos consectários legais decorrentes do não pagamento no decurso do tempo.
5. Não se trata de cumulação de índices, mas de mera sucessão na aplicação de índices diversos em decorrência da alteração legislativa no decurso do tempo do débito.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.